Tribunal: TJMT
Processo: 1008132-12.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008132-12.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO), CAIO OLIVEIRA FARINAZZO - CPF: 735.760.261-34 (EMBARGANTE), JUÍZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), COLA BEM RONDONOPOLIS LTDA. - CNPJ: 09.312.460/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.649.361-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO OLIVEIRA FARINAZZO - CPF: 735.760.261-34 (EMBARGADO), CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISITOS DO ART. 90, § 4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

I. Caso em exame:

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que afastou a incidência do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de inexistência de reconhecimento espontâneo do pedido. Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado quanto à tese de que a Administração Pública teria, previamente, reconhecido a aplicação da Taxa SELIC como critério de atualização, mediante a retificação da Certidão de Dívida Ativa no bojo dos embargos à execução, circunstância que, em seu entender, atrairia a aplicação do redutor legal sobre os honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise autônoma da tese de reconhecimento espontâneo da limitação dos encargos à Taxa SELIC, como fundamento para a aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão impugnado enfrentou adequadamente a controvérsia, afastando a tese de reconhecimento espontâneo, ao destacar a ausência de manifestação anterior à provocação judicial.

4. A limitação dos encargos foi tratada em ação distinta (embargos à execução fiscal), não havendo pronunciamento prévio da Administração que configure reconhecimento voluntário da pretensão.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial anteriormente proferida.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento espontâneo da pretensão do autor e cumprimento da obrigação sem resistência. 2. Não configura omissão a ausência de análise autônoma de fundamento rejeitado no acórdão impugnado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1672833/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que rejeitou a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, por ausência de reconhecimento voluntário do pedido.

O embargante alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, por ter limitado a análise do cabimento do art. 90, § 4º, do CPC apenas à questão da limitação da responsabilidade do executado, sem enfrentar a tese autônoma de que a limitação da correção monetária e dos juros à Taxa SELIC foi reconhecida previamente pela Administração Tributária, com retificação
da CDA antes mesmo
da interposição dos embargos à execução. Afirma que tal conduta, por não ter sido objeto de resistência, caracterizaria reconhecimento espontâneo do pedido, suficiente para atrair o redutor legal sobre os honorários sucumbenciais. Requer o saneamento da omissão com atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que rejeitou a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, por ausência de reconhecimento voluntário do pedido, especialmente quanto à limitação da responsabilidade do executado e à adoção da Taxa SELIC como critério de atualização da Certidão de Dívida Ativa.

A
princípio
, cabe destacar que o
s embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, bem como corrigir erro material, não servindo, contudo, como instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial.

Na hipótese sub judice, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão objurgado, porquanto teria havido reconhecimento prévio e não resistido quanto à limitação dos encargos legais da CDA à Taxa SELIC, o que, a seu ver, justificaria a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC. Alega que a redução da base de cálculo pela SELIC já se encontrava implementada administrativamente antes da impugnação judicial, e que o v. acórdão teria deixado de analisar essa circunstância de forma autônoma.

A análise dos autos, todavia, revela que não há omissão a ser sanada.

O voto condutor do acórdão impugnado enfrentou expressamente a matéria suscitada, destacando que a atuação da Fazenda Pública foi marcada por inércia e resistência inicial, com manifestação quanto à limitação da responsabilidade do executado apenas após provocação judicial, e não de forma espontânea e anterior ao início da controvérsia.

Cumpre enfatizar, com o devido rigor técnico e acuidade argumentativa, que nos autos da execução fiscal n.º 1000869-22.2021.8.11.0003 não se vislumbra qualquer pronunciamento anterior ao comando judicial que comprove a efetiva retificação da Certidão de Dívida Ativa, no sentido de consignar, de forma exclusiva, a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção. A invocada limitação dos encargos de atualização monetária, conquanto relevante, foi ventilada tão somente no âmbito dos embargos à execução fiscal n.º 1015834-80.2024.8.11.0041, ação distinta, autônoma e dotada de rito próprio, razão pela qual eventual incidência de redutor legal deverá ser aferida no contexto daquela específica controvérsia, e não em sede deste recurso, cujo objeto não comporta a dilação pretendida.

A jurisprudência desta Primeira Câmara é firme no sentido de que o reconhecimento do pedido, para atrair a aplicação do redutor de honorários, deve ser desprovido de resistência, conforme se verifica no seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário referente ao ano de 2004, determinando o levantamento de valores penhorados e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Fazenda Pública faz jus à redução dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, considerando as circunstâncias do reconhecimento parcial da pretensão nos embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC, a redução dos honorários advocatícios pela metade exige o cumprimento cumulativo de dois requisitos: (i) reconhecimento da procedência do pedido e (
ii
) cumprimento integral da obrigação pelo réu, ambos de forma espontânea e voluntária.

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que o benefício do artigo 90, § 4º, do CPC, é aplicável exclusivamente às situações em que o réu age de forma célere e espontânea, sem resistência ou oposição às pretensões do autor, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos de reconhecimento espontâneo e integral da procedência do pedido, bem como o cumprimento da obrigação, sem qualquer demonstração de resistência”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 3º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1672833/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.10.2020.

(N.U 0017327-85.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)”

Dessa forma, a pretensão deduzida pelo Estado de Mato Grosso não encontra amparo nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios, tratando-se de mero inconformismo com o julgamento anteriormente proferido.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025